Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-55.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-55.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 083.349.831-23 (RECORRENTE), VALDINEY BENTO RODRIGUES - CPF: 856.793.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RENAN DA CUNHA SABINO - CPF: 020.211.431-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID LIMA BRITO - CPF: 067.430.401-26 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS PELA INSTÂNCIA SUPERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA

- PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -
PRELIMINAR

- O
FENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA A DECISÃO SURPRESA - MATÉRIA NÃO APRECIADA -

MÉRITO
- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO ADOLESCENTE - CONFISSÃO DO RECORRENTE - FASE JUDICIAL - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES CONEXOS PRESERVADA -

LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”.
(TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Em se tratando
“de delito conexo a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência”
(TJMT, RSE NU 0000648-74.2017.8.11.0010).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000638-55.2023.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JUÍNA

RECORRENTE(s):
CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1000638-55.2023.8.11.0025),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, §2º, I, IV e V, c/c 14, II, ambos do CP, art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº12.850/2013, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 194063218).

O recorrente
, assistido pela Defensoria Pública, argumenta que possui direito à
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 194063229).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA suscita preliminares de: a) ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso da Defesa; b)
“vedação da decisão surpresa [...]
visando impedir eventual aplicação de tese pró-réu, que não tenha sido suscitada pela Defesa”
. No mérito
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 194063232).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (I 194063234).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV E V, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP, ARTIGO 2º, §§2º E 4º, I, DA LEI 12.850/13, E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 - PLEITO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO RÉU - DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO DEMANDA REFORMA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA - QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 201486192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(
ID 194063232
).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou o fundamento recursal, mas pugnou pela absolvição do recorrente com fundamento na autodefesa (CPP, art. 577).

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC nº 337.619/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2016).

Na hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito de decisão de pronúncia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”.
(NU 1011147-86.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA argui, preliminarmente, que
“
acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria
”,
com finalidade de evitar “
decisão supressa”
(ID
194063232
).

Todavia, inexiste

impedimento de eventualmente abrandar a situação do recorrente em recurso exclusivo da Defesa, ainda que a matéria não tenha expressamente arguida, sendo vedada apenas a
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal - 25.10.2021).

Assim sendo, passa-se ao exame do recurso.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1 - Homicídio duplamente qualificado tentado

No dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 11h55, na Rua Triunfo, s/n, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, o denunciado, com nítida intenção homicida, previamente ajustado e em unidade de desígnios com o adolescente João Paulo Marques Galdino, tentou matar a vítima Deivid Lima Brito, mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuando contra ela disparos de arma de fogo, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dele, eis que não atingiu a vítima fatalmente por erro de pontaria.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da vítima ter sido surpreendida no interior da sua residência.

FATO 2 - Corrupção de menores

Nas mesmas circunstâncias, constatou-se que o denunciado facilitou a corrupção do adolescente João Paulo Marques Galdino o menor de 18 (dezoito) anos de idade - que contava 17 anos de idade à época do fato, porquanto nascido em 09.02.2006.

Fato 3 - Porte ilegal de arma de fogo

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo, porém na Avenida Campo Grande, s/n, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, o denunciado ocultou 1 (um) revólver da marca Taurus e 10 (dez) munições, ambos de calibre .38, eficientes para disparo.

Durante a fuga, ao avistar a Polícia Militar, o denunciado dispensou uma sacola com as munições e a arma de fogo no canteiro central da avenida.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, do art. 244-B da Lei nº e do art. 14 da Lei nº 10.826/2033, todos c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal [...].
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 194063161)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Estou convencido da existência de indícios suficientes de AUTORIA a permitir o prosseguimento da acusação contra o acusado perante o Tribunal do Júri. Afinal, CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS CONFESSOU, em suma, ter tentado matar Deivid em razão de ele ser da facção rival ‘PCC’.

Disse que efetuou os disparos quando a vítima se encontrava na casa de uma, afirmando que a arma utilizada era sua. Afirmou ainda que Deivid tentou matar seu irmão e em razão disso tentou se vingar. Além disso, a vítima teria ficado com a mulher do menor João Paulo. Por fim, ressaltou que É BATIZADO NO COMANDO VERMELHO DESDE 2012, INGRESSOU NA ORCRIM AOS 9 ANOS DE IDADE.

O depoente afirmou que não sabe ao certo a motivação, mas acredita que seria em razão de guerra de facção. Por outro lado, afirmou que não pertence a nenhuma facção, mas que os envolvidos são da OrCrim Comando Vermelho. Não sabe ao certo se foi o acusado Cleiton que efetuou os disparos ou o menor João Paulo, mas se recorda que esse último dizia: “atira, atira”.

Disse que há oito anos estão tentado matá-lo, mencionando que foi ‘decretado’ pelo ‘Comando Vermelho’, bem como afirmou que já levou um ‘salve’ da referida OrCrim e na ocasião quebraram até o seu dedo.

Corroborando a confissão do acusado e o relato da vítima, JOÃO PAULO GALDINO relatou em Juízo, grosso modo, que um dia antes dos fatos matou uma pessoa na rodoviária, no dia seguinte soube que a vítima Deivid estava na rua e como devia para ‘família Comando Vermelho’ o importe de um mil e duzentos reais se matasse o Deivid que pertencia a facção rival sua dívida com o ‘CV’ seria quitada. Recebeu a ordem para execução por meio de ligação telefônica e convidou Cleiton para executar a vítima, o qual na ocasião dos fatos portava o revólver .38, bem como foi quem efetuou os disparos.

O Policial Militar ROGÉRIO RENAN DA CUNHA SABINO relatou em Juízo, em suma, que foram acionados via 190 e em diligências avistaram os suspeitos que ao visualizarem a viatura dispensaram algo no canteiro central, localizando na sequência um revólver .38 e algumas munições. No CISC o acusado Cleiton afirmou que havia disparado em desfavor de um desafeto, vulgo ‘Ratinho’.

Por fim, o prontuário médico da vítima Maikon acostado em Id. 110781774 acusa a existência de lesões.

[...]

3.1 Da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP)

A qualificadora do motivo torpe estaria calcada na suposta demonstração de força e poder, no contexto de guerras de facções criminosas.

Nesse toar, a vítima Deivid relatou que possui um decreto de morte pelo Comando Vermelho há oito anos, ressaltando que o acusado pertence ao ‘CV’ e tentou contra sua vida por achar que ele seria integrante do ‘PCC’. Além disso, o menor João Paulo afirmou em Juízo que a ordem de execução partiu da OrCrim Comando Vermelho. 3.2 Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV, do CP)

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos suficientes para, pelo menos, ser sustentada em plenário. Afinal, o acusado na companhia do menor João Paulo teria tentado ceifar a vida da vítima Deivid, cenário que configuraria superioridade numérica de agressores.

Além do mais, a vítima afirmou em Juízo que o ataque foi de surpresa, na medida em que ela estava com uma menina e o menor João Paulo desferiu um pontapé no portão, determinando que Deivid ficasse parado e na sequência efetuaram disparos, conseguindo fugir.

3.3 Da qualificadora assegurar vantagem em outro crime (art. 121, § 2º, V, do CP)

Igualmente, a qualificadora assegurar vantagem em outro crime, possui elementos suficientes a ser sustentada em Plenário.

Nesse contexto as testemunhas relataram que o delito se deu porque a vítima pertencia à facção rival ‘PCC’, culminando, em tese o ‘decreto’ de sua morte.

Para além, o acusado afirmou que pertence a OrCrim Comando Vermelho desde 2012 e que soube por meio de postagens e fotos que a vítima Deivid seria integrante da OrCrim Primeiro Comando da Capital, cujas guerras de facção ocorrem no contexto de suposta ameaça ao monopólio de tráfico.

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em Plenário a qualificadora, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

4. DOS CRIMES CONEXOS

Quanto ao crime conexo, a competência comunica-se com o Tribunal do Júri, cabendo a este magistrado nesta fase apenas analisar se há prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria.

Em detida análise dos autos, noto a presença de indícios razoáveis de autoria da prática de tal crime. Afinal, o acusado confessou que possuía a referida arma de fogo desde 2014, bem como teria após a tentativa de homicídio cedido a arma ao menor João Paulo que ao avistar a Guarnição da PM dispensou a arma 3 as munições, além disso, desde já saliento que eventual discussão jurídica sobre a absorção ou não entre o porte de arma de fogo e o homicídio deve dar-se perante o plenário do Tribunal do Júri (RESP 1.519.649-GO e RESP 1.592.677-GO).

Por fim, o crime de integrar organização criminosa também tem condições de ser discutido no plenário o acusado confessou em juízo que pertence ao OrCrim Comando Vermelho desde 2012, afirmando que foi batizado em Goiás aos 9 anos de idade.

Assim, tal crime deve ser igualmente apreciados pelo e. Tribunal do Júri.

5. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA - Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo art. 121, §2º, I, IV e V, c/c artigo 14, II, ambos do CP, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 194063218)

Pois bem.

A materialidade do porte de arma de fodo estão comprovadas pelo Termo de Exibição nº 2023.16.68364 (ID 194062225 - fls. 21) e Laudo Pericial nº 552.2.13.9831.2023.100678-A01 (ID 194062241), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Por sua vez, a materialidade da tentativa de homicídio está apontada indiretamente nas declarações da vítima Deivid de Lima Brito, dos policiais militares [
Valdiney Bento Rodrigues
e
Rogerio Renan da Cunha Sabino] e
confissão do recorrente (ID 194062222/194063162; Relatório de Mídias - ID 194063162).

Com efeito, a
“doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada
tentativa

branca
ou
tentativa

incruenta
”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 156.163/RS)

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Valdiney Bento Rodrigues, policial militar (ID 194062222 - fls. 15/16), Rogerio Renan da Cunha Sabino, policial militar (ID 194062222 - fls. 17/18), João Paulo Marques Galdino, adolescente (ID 194062233 - fls. 45/46), o recorrente (ID 194062235 - fls. 50/52), Deivid de Lima Brito, vítima (ID 194063162 - fls. 280/281).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Deivid de Lima Brito, vítima (Relatório de Mídias - ID 194063162), Rogerio Renan da Cunha Sabino, policial militar (Relatório de Mídias - ID 194063162), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 194063162).

Verifica-se pelas declarações da vítima [Deivid de Lima Brito], nas fases policial e judicial, que ela estava no interior da residência, localizada
à Rua Triunfo, s/n, bairro Módulo 6, em Juína/MT, no dia 21.2.2023, por volta das 11h55min, momento em que o recorrente [CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS] chegou ao local,
“chutou o portão”
, e efetuou 6 (seis) disparos de arma de fogo [revólver calibre .38] em sua direção, não conseguindo atingí-la porque
“pulou a cerca e fugiu para as outras casas”

(ID 194063162; Relatório de Mídias - ID 194063162).

Os disparos de arma de fogo em face da vítima foram admitidos pelo recorrente, em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 194063162).

As narrativas da vítima e do recorrente estão corroboradas pelo depoimento do adolescente
João Paulo Marques Galdino, o qual pontuou que “
um dia antes dos fatos matou uma pessoa na rodoviária, no dia seguinte soube que a vítima Deivid estava na rua e como devia para ‘família Comando Vermelho’ o importe de um mil e duzentos reais se matasse o Deivid que pertencia a facção rival sua dívida com o ‘CV’ seria quitada”,
sendo que recebeu
“a ordem para execução por meio de ligação telefônica e convidou Cleiton para executar a vítima, o qual na ocasião dos fatos portava o revólver .38, bem como foi quem efetuou os disparos”
(ID 194063162; Relatório de Mídias - ID 194063162).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida de existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação aos crimes conexos [
organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
, o recorrente
“confessou que possuía a referida arma de fogo desde 2014, bem como teria após a tentativa de homicídio cedido a arma ao menor João Paulo que ao avistar a Guarnição da PM dispensou a arma 3 as munições,”
bem como que “
pertence ao OrCrim Comando Vermelho desde 2012, afirmando que foi batizado em Goiás aos 9 anos de idade”,
como bem pontuado pelo Juízo singular na pronúncia (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 194063218).

Com efeito,
“tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência”
(TJMT, RSE NU 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022).

Logo, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento da organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024